Tribunal: TJDFT
Processo: 0737512-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737512-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSINI CORREA ADVOCACIA E ASSOCIADOS SS LTDA - ME, JOSE ROSSINI CAMPOS DO COUTO CORREA AGRAVADO: MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS, MANOEL CAVALCANTE DOS SANTOS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de litigância de má-fé suscitada nas contrarrazões (ID 76862145), bem como sobre os documentos apresentados pela agravada (ID 76862146 e seguintes). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora